Tribunal: TJDFT
Processo: 0701523-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701523-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALITA GOMES MORAES AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) DESPACHO Inicialmente destaco que a relação processual na origem ainda não foi angularizada. Assim, entendo desnecessária a intimação da parte contrária, pois, o rigor formal não pode se sobrepor à razoável duração do processo e à efetividade da Justiça. Nesse sentido, segue o entendimento do STJ, que possui orientação de que é desnecessária a intimação para apresentação de contrarrazões a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida antes de efetivada a relação processual (RMS 47.399/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017, entre outros), o que é exatamente o caso aqui verificado. Determino a remessa dos presentes autos ao MP, para manifestação sobre o objeto do recurso. Brasília,6 de julho de 2020 15:06:04. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator